Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706116-22.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, ALISSON CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: CONSTRUVIA SERVICOS DE REFORMAS PREDIAIS LTDA - ME DESPACHO Retifique-se a autuação uma vez que não há recurso especial interposto no presente feito, retornando à classe processual anterior. Nada a prover quanto a petição de ID no 49262642, porquanto já respondida pelo despacho de ID no 50439987. Retornem os autos à 7a Turma Cível, diante da ausência de interposição de recurso constitucional no presente feito, para eventual certificação do trânsito em julgado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007